Tribunal: TJPA
Processo: 0804250-60.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804250-60.2021.8.14.0028

APELANTE: ROGERIO SILVA MIGUEL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO -MODALIDADE TENTADA - ARTIGO 155, § 4º, IV, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL - PLEITO ABSOLUTÓRIO BASEADO NO ARTIGO 386, III E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Rogério Silva Miguel,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas dos artigos 155, § 4º, IV, c/c 14, II, fixando-lhe a pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 6 (seis) dias-multa (cf. ID 16463500).

Inconformada, a defesa requer a absolvição do apelante, com base no artigo 386, III e VII, do Código de Processo Penal
(cf. ID 16463515)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. ID 16463519)
.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, para que a r. sentença seja mantida em todos os seus termos (cf. ID 18466841).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 05 de abril de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

No mérito, a defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas, argumentando que as únicas testemunhas ouvidas em juízo têm interesse na sua condenação, pois são funcionárias da empresa. Alega ainda que o apelante agiu em erro de tipo, pois acreditava que as
res furtivae
eram, na verdade, materiais descartados pela vítima, pois estavam espalhados em uma área de matagal longe da ferrovia.

Sem razão,
data venia
.

As testemunhas arroladas pelo Ministério Público foram devidamente compromissadas em regular audiência de instrução e julgamento, não havendo qualquer oposição da defesa na ocasião. Tampouco foram trazidos argumentos concretos que demonstrem a imprestabilidade da prova oral produzida, o que ônus que lhe incumbia (cf. artigo 156, do CPP), sendo certo que o simples fato de serem funcionários da empresa não é, por si só, razão suficiente para lhes descreditar.

Ademais, as testemunhas não conheciam o apelante anteriormente, não havendo no processo motivos que levem a crer que elas possuíam qualquer interesse em incriminá-lo falsamente, tendo, portanto, suas declarações, relevantíssimo valor probante, sobretudo pela certeza que demonstraram em juízo.
Portanto, entendo perfeitamente válido os depoimentos prestados.

As testemunhas João Batista Taveira dos Reis e Marcio Vynne Silva, agentes de segurança, afirmaram de forma uníssona que faziam ronda pela ferrovia quando flagraram o apelante e o corréu não recorrente colocando materiais ferroviários em cima de uma moto, com a pretensão e vender posteriormente (cf. ID 16463495).

Por sua vez, em seu depoimento, a testemunha Hercules Ferreira Brito, quem trabalhava como analista de segurança empresarial para a empresa vítima do delito, esclareceu que materiais que a dupla tentou furtar eram usados na malha ferroviária da local. Informou que os materiais se encontravam dentro da faixa de segurança, sendo área de domínio privado da empresa VALE. Contou sobre a existência de uma faixa comum que se aproxima de um acesso à estrada, mas afirma que os materiais não estavam nessa área, ressaltando que não é admitido colocar materiais ferroviários na faixa comum para não obstrução do acesso (cf. ID 16463496).

Nesse contexto, emerge que os depoimentos das testemunhas foram livres de contradição, sendo uníssonos em afirmar que o apelante e o corréu não recorrente tentaram furtar os grampos de ferro para fixação de trilhos da área restrita da empresa.

Tampouco deve prosperar a alegação de que houve erro de tipo, como pretendido pela defesa.

Sobre esse, o artigo 20, § 1º, do Código Penal, esclarece que "é isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima".

Trata-se, portanto, da falsa percepção da realidade acerca dos elementos constitutivos do tipo penal, não sendo isso o que
se evidencia das provas colhidas. Ora, conforme se extrai do depoimento da testemunha Hércules Ferreira Brito, resta claro que havia uma faixa, dividindo a área de acesso comum e a área de acesso restrito, restando nítido que os objetos subtraídos constituíam propriedade de outrem, havendo, desse modo,
animus furandi
por parte do apelante, quem tinha conhecimento, ou no mínimo condições de entender o caráter ilícito da conduta praticada, não cabendo a aplicação do erro de tipo.

Dessa forma, ao cotejar o acervo probatório amealhado no curso do processo,
verifico que as provas se encontram concatenadas entre si, sob uma relação de causalidade lógica, convergindo harmoniosamente para a demonstração da verdade real, que, no caso, consiste na participação do réu no crime de furto qualificado ora analisado, constituindo mero inconformismo da defesa a argumentação em sentido contrário.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, acompanhando o parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento.

É o voto.

Belém, 07/05/2024